Tribunal: TJDFT
Processo: 0739354-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739354-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA FRAZAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Henrique da Silva Frazão contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0716231-98.2024.8.07.0018. Observo que foi proferida sentença no processo de origem (Id. 213399328), tendo o Impetrante interposto apelação, com pedido de efeito suspensivo prévio à distribuição (SuspApel no 0744987-74.2024.8.07.0000). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora